Tribunal: TJSP
Processo: 0012584-47.2011.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Usucapião Extraordinária. Autores que deixaram de comprovar os atos de posse atual sobre o imóvel. Entendida a usucapião como forma de prescrição (aquisitiva), seu fundamento se encontra na segurança e estabilidade das relações, especialmente das relações de titularidade sobre as coisas. Inadmissibilidade da entrega do título de propriedade a quem não tem a posse do imóvel, pois nas mãos do não

Ementa:
Usucapião Extraordinária. Autores que deixaram de comprovar os atos de posse atual sobre o imóvel. Entendida a usucapião como forma de prescrição (aquisitiva), seu fundamento se encontra na segurança e estabilidade das relações, especialmente das relações de titularidade sobre as coisas. Inadmissibilidade da entrega do título de propriedade a quem não tem a posse do imóvel, pois nas mãos do não possuidor o título somente poderá ser usado para novo litígio, o que contraria a própria essência da usucapião. Prova oral que confirmou a existência de equipamentos no local, que não pertenceriam aos autores. Falta de caracterização clara e inequívoca dos atos de posse. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012584-47.2011.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes SERGIO
JOAQUIM DA SILVA e ROSELI CHIAVEGATTO SILVA, é apelado CASA BRANCA
EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012584-47.2011.8.26.0606 -Voto no 18318
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0012584-47.2011.8.26.0606
Comarca: Suzano (4a Vara Cível)
Apelantes: Sergio Joaquim da Silva e Roseli Chiavegatto Silva
Apelada: Casa Branca Empreendimentos, Construções e Participações Ltda.
Juiz sentenciante: Luciene Pontirolli Branco
Voto no 18.318
Usucapião Extraordinária. Autores que deixaram de comprovar
os atos de posse atual sobre o imóvel. Entendida a usucapião
como forma de prescrição (aquisitiva), seu fundamento se
encontra
na
segurança
e
estabilidade
das
relações,
especialmente das relações de titularidade sobre as coisas.
Inadmissibilidade da entrega do título de propriedade a quem
não tem a posse do imóvel, pois nas mãos do não possuidor o
título somente poderá ser usado para novo litígio, o que
contraria a própria essência da usucapião. Prova oral que
confirmou a existência de equipamentos no local, que não
pertenceriam aos autores. Falta de caracterização clara e
inequívoca dos atos de posse. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 187/189, de relatório adotado,
julgou improcedente ação de usucapião extraordinária de imóvel movida por
Sérgio Joaquim da Silva e Roseli Chiavegatto Silva em face de Casa
Branca
Empreendimentos,
Construções
e
Participações
Ltda.,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.200, observada a gratuidade da justiça.
Recorrem os autores sustentando nas razões de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012584-47.2011.8.26.0606 -Voto no 18318
3
198/201, em breve síntese, que exercem posse contínua, em nome próprio,
sobre o imóvel, ainda que nele não residam, conforme comprovaram os
documentos e as testemunhas ouvidas em Juízo.
Não há contrarrazões, nem oposição ao julgamento
virtual.
É o RELATÓRIO.
O inconformismo não prospera.
Os autores afirmam que tem a posse de imóvel
situado na Rua João Ricardo Pezzolito, 147, na cidade de Suzano, desde o
ano de 1987. Alegam que edificaram uma casa e lá residem. Diante do tempo
transcorrido, pretendem a declaração de usucapião extraordinária do imóvel,
na presente ação ajuizada em 30 de agosto de 2011.
Conquanto tenham os autores residido no imóvel
usucapiendo, a prova oral produzida esclareceu que eles não mais lá moram,
ao menos desde 2010, fato por sinal também por eles afirmado nas razões
recursais. Além disso, máquinas seriam guardadas no imóvel, equipamentos
que não pertenceriam aos autores.
Neste cenário, não restou caracterizada a posse ad
usucapionem, como se extrai do depoimento de uma das testemunhas ouvida
em Juízo: “Informa que atualmente os autores não ocupam mais o
referido imóvel. Não sabe quem são as pessoas que ali estão ou a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012584-47.2011.8.26.0606 -Voto no 18318
4
título ocupam o imóvel [...] Os autores residiram no local até 2010. O
autor demoliu referida casa por razões que o depoente desconhece.
Atualmente não há construção no terreno que é utilizado para guardar
máquinas (retroescavadeira). O imóvel é murado e tem portão. O vizinho
tem máquina de terraplanagem” (fl. 183, g.n.).
A falta de caracterização clara e inequívoca da posse
atual do imóvel obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva, como
esclarece Maria Helena Diniz: “Se o usucapiente vier a perder a posse por
qualquer razão não mais será possível seu reconhecimento judicial, por
uma espécie de retroatividade, ainda que no passado tivesse possuído por
tempo suficiente para prescrever. Perdida a posse, inutiliza-se o tempo
anteriormente vencido” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 26a ed., p. 177).
Neste sentido também registra Francisco Eduardo
Loureiro como requisito ao reconhecimento da usucapião a continuidade da
posse: “A posse deve ser contínua, sem interrupção, que, caso ocorra, faz
voltar o prazo ao termo inicial. Exige-se regular sucessão de atos de
posse, sem falhas ou com intervalos curtos que não configurem lacunas”
(Código Civil Comentado, Coord. Ministro Cezar Peluso, ed. Manole, 6a ed.,
p. 1.220).
Como também já anotava Benedito Silvério Ribeiro,
“A posse atual precisa ser provada, não se presumindo pela antiga. [...] A
prova da atualidade da posse deve ser feita pelo possuidor, da mesma
forma que seu início, sob pena de lhe ser negado pedido de usucapião”
(Tratado de Usucapião, 8a ed., Ed. Saraiva, p. 779).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012584-47.2011.8.26.0606 -Voto no 18318
5
É antiga e clássica a lição de Pedro Nunes: “Sem a
posse não pode haver usucapião, pois lhe é elemento essencial,
juntamente com o tempo sine posseessione usucapio contingere non
potest (Dig. 1.14, t.3, fr. 25). Não se adquire por prescrição, senão o que
se possui. Também praescriptum quantum possessum” (Do Usucapião, p.
23, ed. Freitas Bastos).
Entendida a usucapião como forma de prescrição
(aquisitiva), é fácil perceber que o seu fundamento se encontra na segurança
e estabilidade das relações, especialmente das relações de titularidade sobre
as coisas. Não faz sentido entregar o título de propriedade a quem não tem a
posse do imóvel, porquanto nas mãos do não possuidor o título somente
poderá ser usado para novo litígio, o que contraria a própria essência da
usucapião.
Em outras palavras, valendo-se da doutrina de J.
Oliveira Ascensão, “... seria valorativamente contraditório extinguir o
direito do titular verdadeiro em benefício de quem, afinal, tão-pouco
realiza uma atividade socialmente benéfica de aproveitamento da coisa”
[Reais, 4a ed., Coimbra Editora, p. 292-293].
Não é outro o entendimento de Lenine Nequete: “A
posse antiga não faz presumir a atual: esta tem de ser provada” (Da
Prescrição Aquisitiva (Usucapião), Livraria Sulina, 1954, p. 77).
Logo, demolida a edificação que existia no imóvel e
sem a prova inequívoca dos atos de posse atuais exercidos pelos autores, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012584-47.2011.8.26.0606 -Voto no 18318
6
se poderia reconhecer a posse ad usucapionem, razão pela qual a sentença,
que julgou improcedente o pedido, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator